Tribunal: TJDFT
Processo: 0766972-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0766972-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCIVANIA RAMOS DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça à autora cirurgia de descompressão do nervo medial, de forma imediata, tendo em vista que a sentença determinou a inserção da paciente no SISREG III e que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito, os documentos do processo não indicam que a autora aguarda a realização da cirurgia por tempo desarrazoado, considerando o prazo de 180 dias estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93. Apenas na sentença foi determinada a inserção da paciente no SISREGIII, que até o momento não se encontrava na fila de espera pelo procedimento. Ademais, a despeito das alegações da recorrente, o laudo juntado ao processo foi emitido por médico atuante em hospital particular (ID 45151126) e não há outro documento que demonstre que a autora tenha sido submetida à análise, pelo Sistema Público de Saúde, acerca da necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Tampouco há comprovação de que a autora buscou atendimento junto ao Sistema Único de Saúde. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito da autora. Quanto ao perigo de dano, não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida da paciente. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w